Tribunal: TJDFT
Processo: 0734368-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734368-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NILZA FERNANDES BARBOSA AGRAVADO: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA DECISÃO NILZA FERNANDES BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 244670258, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros do Serasajud. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado-executado para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora